Tribunal: TJDFT
Processo: 0701801-58.2025.8.07.0002
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701801-58.2025.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO HENRIQUE CARVALHO NUNES APELADO: SOMA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E INCORPORACAO LTDA D E S P A C H O O apelante alega ser autônomo e declara não possuir emprego, cartão de crédito ou movimentação financeira. Antes de indeferir a gratuidade judiciária, concedo o prazo complementar de 5 (cinco) dias para a parte comprovar a inexistência de movimentação nas outras 6 (seis) contas bancárias que possui relacionamento. Desembargador Eustáquio de Castro Relator